Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706473-32.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUPERCIO BATISTA SOUTO, LUZIA RODRIGUES SIQUEIRA, PAULO GUEDES DE MEDEIROS, MANOEL INACIO GERALDO COSME, MARCIA DE FATIMA FERNANDES, MARCIA DIOLINA DO NASCIMENTO SALGUEIRO RIBEIRO, MARCIO BARBOSA RIBEIRO, MARCIO TAVARES DE SANTANA, MARCO ANTONIO MORENO CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, tramita cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL, visando executar o julgado proferido na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados. Na r. sentença ora apelada (ID 58787135), o ilustre Juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ventilada pelo DF em sua impugnação e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Nas razões de apelo, os recorrentes requerem seu provimento “para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade ativa dos Apelantes” (ID 58787145 - Pág. 33). Partindo desse pressuposto, a suspensão determinada pela d. Câmara de Uniformização nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21) alcança a questão sobre a qual versa os presentes autos, como se colhe do trecho da ementa abaixo reproduzida: "3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15" (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024 – grifei). Com essas considerações, determino a suspensão do presente feito até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Os autos devem vir conclusos imediatamente após a publicação do respectivo acórdão do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator